Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. QUITAÇÃO PLENA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta por consumidora em liquidação de sentença individual ajuizada contra incorporadora, visando à apuração de valores decorrentes de cláusula penal por atraso na entrega de imóvel.
2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo o pagamento integral da obrigação e a quitação plena, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
3. A apelante insurgiu-se apenas contra a condenação em honorários sucumbenciais, alegando ausência de litigiosidade, pois reconheceu espontaneamente o cumprimento da obrigação pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A questão em discussão consiste em saber se, em liquidação de sentença em que a parte apelante reconhece o adimplemento da obrigação, sem resistência injustificada, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A liquidação de sentença, em regra, não comporta condenação em honorários advocatícios, salvo quando houver litigiosidade excessiva entre as partes.
6. No caso, embora a apelada tenha apresentado contestação, a apelante reconheceu a quitação logo em seguida, inexistindo prolongamento desnecessário da lide ou trabalho adicional dos patronos.
7. Ausente o caráter contencioso qualificado, incabível a fixação de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na origem.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença é medida excepcional, cabível apenas quando configurada litigiosidade excessiva entre as partes. 2. Reconhecida a quitação da obrigação sem resistência injustificada, não se impõe condenação em honorários.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, 487, I, 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1971050, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025.